Tribunal: TJSP
Processo: 1006672-09.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de nunciação de obra nova. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pelos réus. Ausência de questionamento sobre a improcedência do pedido de nunciação da obra nova. Controvérsia sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor patrono dos réus. Análise da matéria controvertida. Ao longo da tramitação da demanda, a atuação do patrono dos

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de nunciação de obra nova. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pelos réus. Ausência de questionamento sobre a improcedência do pedido de nunciação da obra nova. Controvérsia sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor patrono dos réus. Análise da matéria controvertida. Ao longo da tramitação da demanda, a atuação do patrono dos réus nestes autos consistiu basicamente na apresentação de contestação/reconvenção, réplica da reconvenção e outras petições intermediárias, haja vista a inocorrência de instrução probatória e o consequente julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC. Diante da simplicidade dos atos processuais praticados, verifica-se que os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa se mostram hábeis a remunerar dignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono dos réus, sem depreciar o seu labor ou lhe proporcionar enriquecimento indevido, mormente porque o valor atribuído à causa (R$ 20.000,00) não se mostra baixo, o que afasta a pretensão de arbitramento da verba honorária por equidade, consoante inteligência do § 8o do artigo 85 do CPC. Pretensão formulada neste recurso não merece acolhimento, razão pela qual a manutenção da r. sentença é medida que se impõe. Apelação não provida.